Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-86.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DESPACHO A fim de viabilizar a instrução do pedido de acordo direto formulado, intime-se a credora DANIELA CAROLINA DA SILVA COSTA para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos procuração para o advogado peticionante lhe conferindo poderes específicos para a realização de acordo direto com deságio de 40% do valor do precatório. Publique-se. Guará/DF , 29 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto